Tribunal: TJDFT
Processo: 0722902-65.2022.8.07.0000
Órgão julgador: JOÃO LUÍS FISCHER DIAS
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2023-01-18

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador João Luís Fischer Dias Número do Processo: 0722902-65.2022.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: BANCO DO BRASIL S/A AGRAVADO: ATALAIAS VEICULOS AUTOMOTORES LTDA, ANA CRISTINA OLIVEIRA DE FARIAS, LUZIA IMACULADA DE OLIVEIRA DE ARRUDA, WILKER OLIVEIRA ARRUDA, WILSON FERREIRA DE ARRUDA DESPACHO Em atenção ao contraditório, intime-se o agravante para se manifestar acerca da petição de ID 40038560, no prazo de 5 (cinco) dias. JOAO LUIS FISCHER DIAS Desembargador Brasília, 11 de janeiro de 2023